Tribunal: TJMT
Processo: 25082-86.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Julgado em 19/03/2020
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
19/03/2020 BacenJud 2.0
EJUBY.JOAOALBERT
BacenJud 2.0 ­ Sistema de Atendimento ao Poder
quinta­feira,
Judiciário
19/03/2020
Minutas | Protocolamento | Ordens judiciais | Delegações | Não Respostas | Contatos de I. Financeira |
Relatórios Gerenciais | Ajuda | Sair
Recibo de Protocolamento de Ordens Judiciais de Transferências, Desbloqueios e/ou
Reiterações para Bloqueio de Valores
Clique aqui para obter ajuda na configuração da impressão, e clique aqui para imprimir.
Dados do bloqueio
Número do Protocolo: 20200002769025
Número do Processo: 8025082­47.2019.811.0001
Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vara/Juízo: 51711 ­ 4.o Juizado Especial Cível de Cuiabá
Juiz Solicitante do Bloqueio: Joao Alberto Menna Barreto Duarte
Tipo/Natureza da Ação: Ação Cível
CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação:
Nome do Autor/Exeqüente da Ação: CONVICTA ESCOLA DE PROFISSOES
Deseja bloquear conta­salário? Não
Relação de réus/executados
• Para exibir os detalhes de todos os réus/executados clique aqui.
• Para ocultar os detalhes de todos os réus/executados clique aqui.
904.656.101­10 ­ FRANCINETE BARBOSA DE SOUZA RONDON
­
[Total bloqueado (bloqueio original e reiterações):R$R$ 344,35 ] [Quantidade atual de não respostas:
0]
Respostas
CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
Joao Alberto (01)
19/02/2020 Menna Cumprida 20/02/2020
Bloq. Valor 213,57 213,57
14:47 Barreto integralmente. 02:29
Duarte 213,57
Joao
Alberto
19/03/2020
Desb. Valor Menna 213,57 Não enviada ­ ­
17:27:24
Barreto
Duarte

BCO BRASIL / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(03)
Cumprida
Joao Alberto
parcialmente
19/02/2020 Menna 20/02/2020
Bloq. Valor 213,57 por 130,78
14:47 Barreto 05:14
insuficiência
Duarte
de saldo.
130,78
Joao
Alberto
19/03/2020
Desb. Valor Menna 130,78 Não enviada ­ ­
17:27:24
Barreto
Duarte
https://www3.bcb.gov.br/bacenjud2/protocolarOrdemBV.do?method=protocolarRegistroAlteracao&token=1584649643217 1/219/03/2020 BacenJud 2.0

BCO BRADESCO / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
Joao Alberto (02)
19/02/2020 Menna Réu/executado 19/02/2020
Bloq. Valor 213,57 ­
14:47 Barreto sem saldo 20:02
Duarte positivo.

BCO SANTANDER / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
Joao Alberto (02)
19/02/2020 Menna Réu/executado 20/02/2020
Bloq. Valor 213,57 ­
14:47 Barreto sem saldo 05:53
Duarte positivo.

ITAÚ UNIBANCO S.A. / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
Joao Alberto (02)
19/02/2020 Menna Réu/executado 20/02/2020
Bloq. Valor 213,57 ­
14:47 Barreto sem saldo 20:32
Duarte positivo.

Não Respostas
Não há não­resposta para este réu/executado
Voltar para a tela inicial do sistema
https://www3.bcb.gov.br/bacenjud2/protocolarOrdemBV.do?method=protocolarRegistroAlteracao&token=1584649643217 2/2